Tribunal: TJMT
Processo: 1003268-27.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GEISIELLE SILVA CRUZ - CPF: 050.745.211-90 (RECORRENTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

Embargos Declaratórios:

1003268-27.2021.8.11.0002

Data do Julgamento:

08.11.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA DE VÁRZEA GRANDE

Embargante(s):

GEISIELLE SILVA CRUZ

Embargado (s):

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2
. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão assim ementado:

“SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GRADUAÇÃO. ALEGADA DESISTÊNCIA DO CURSO PELA ALUNA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. LEGALIDADE NAS COBRANÇAS. DEVER CONTRATUAL DE PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de reclamação cível, em que a autora sustenta a inexigibilidade do débito discutido nos autos referente a cobrança de mensalidades em aberto junto a instituição de ensino.

2.

Sustenta que efetuou os pagamentos das mensalidades até 10/2019 e, por motivos de foro íntimo, não mais frequentou as aulas, sendo desistente do curso de Psicologia. Sustenta que possui apenas 02 mensalidades em aberto junto a reclamada, contudo, a IES continua realizando cobranças mesmo não frequentando mais o curso. Segue sustentando a improcedência do pedido contraposto, por considerar indevida a cobrança por período que não cursou.

3.

O magistrado
a quo
bem analisou a situação na sentença, fundamentando que as cobranças estão em consonância com o contrato firmado com a instituição de ensino superior, vez que se referem às contraprestações decorrentes da prestação dos serviços educacionais fornecidos.

4.

Isso porque, do caderno probatório, não há qualquer elemento que ateste, de forma efetiva a falha na prestação do serviço praticada pela recorrida, uma vez que a recorrente deixou de comprovar que realizou o pedido de cancelamento e/ou trancamento do contrato de serviços educacionais.

5.

Em virtude da não comprovação de que houve o cancelamento da matrícula nos moldes previstos no contrato firmado entre as partes, é devida a cobrança das mensalidades referente ao semestre letivo contratado. O fato de a aluna ter desistido do curso sem ter frequentado a nenhuma aula não afasta o dever da contraprestação pecuniária, eis que a Instituição de Ensino ministrou as aulas, que estiveram disponíveis à aluna durante todo o semestre. Neste sentido, a cobrança das mensalidades configura-se como exercício regular do direito, estando ausente o dever de indenizar

6.

A alegada desistência do curso, sem qualquer comunicação ao fornecedor de produtos e serviços, não desonera o consumidor do pagamento da dívida contraída, pois é preceito legal que o distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato (art. 472, do CC).

7.

Não há hipótese de distrato tácito como sustenta a parte promovente, sendo seu dever efetuar o trancamento ou cancelamento, o que não fez, pois até mesmo pelas regras de experiência comum é sabido que o desfazimento do contrato possui consequências, tais como pagamento proporcional, cobranças de taxas e multas, dentre outras.

8.

Não havendo prova de pedido de trancamento e ou cancelamento do curso contratado, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a parte promovida no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

9.

Nessas circunstâncias, inexistindo nos autos comprovação da alegada falha na prestação dos serviços, a contribuir - ainda que minimamente - para a ocorrência do evento, não há como ser acolhida a pretensão deduzida pela Recorrente, pelo que se impõe a manutenção da sentença recorrida.

10.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

11.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.”

O Embargante se insurge contra a referida decisão contudo sem apontar precisamente os vícios, mas trazendo argumentos com o objetivo de reformar o julgado.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão o Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Em verdade, o que pretende o Embargante, em verdade, é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º ou 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022